Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719992-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADA: SABRINA MACIEL LIMA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA, contra a decisão de ID 155951048, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707079-13.2020.8.07.0003, em desfavor de SABRINA MACIEL LIMA. Na ocasião, o Juízo determinou a expedição de alvará vinculado a quantias bloqueadas via SISBAJUD e determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos: Expeça-se alvará eletrônico das quantias bloqueadas (ID 145623873 - Págs. 1/2), mais eventuais acréscimos, em favor da parte credora. Faça constar o nome de seu patrono, uma vez que possui poderes para dar e receber quitações (Procuração de ID 61103481 - Pág. 1). Por outro lado, considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. [...] (ID 155951048 dos autos originários). Nas razões recursais, o agravante pontua que o Juízo de origem suspendeu a ação com base no art. 921, inciso III e §1o, do CPC. Assevera que, em que pese a argumentação do magistrado, até o momento foi realizada apenas 1 (um) tentativa de penhora vis sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Destaca que, dessa forma, há um exagero na suspensão por período tão longo, uma vez que a medida é utilizada apenas quando já se esgotaram todos os meios de localização de bens, o que não teria ocorrido no caso em apreço. Assevera que a diligência junto ao SISBAJUD pela modalidade “teimosinha” se mostra razoável, visto que a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano. Pontua que é direito do credor perseguir bens dos devedores para a satisfação do seu crédito e que, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Assim, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o prosseguimento da execução na origem, determinando que seja concedida a pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos, com a finalidade de obter informações acerca da existência valores em conta bancária de propriedade do devedor; e, b) no mérito, o provimento do recurso reformando a decisão agravada (ID 46991299). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Conforme se observa no relatório, a decisão recorrida determinou, além da expedição de alvará de quantias bloqueadas via SISBAJUD, a suspensão da execução em razão do desconhecimento, por parte do exequente, acerca de bens passíveis de constrição, nos termos do art. 921, inc. III, §o1 do Código de Processo Civil. No presente recurso, porém, o agravante sustenta a necessidade de continuidade do cumprimento de sentença com nova pesquisa via SISBAJUD, com reiteração automática, para tentativa de localização de bens do agravado, em razão do lapso temporal em relação à pesquisa anteriormente realizada. Da análise dos autos de origem verifico a existência de preliminar de ausência de interesse recursal quanto aos pedidos descritos, pois, os requerimentos apenas foram apresentados via embargos de declaração, rejeitados na origem (ID 157142619 dos autos originários), e no presente agravo de instrumento, ou seja, não foram apreciados de fato pelo Juízo de 1o Grau. Assim, em razão da ausência de avaliação acerca dos temas descritos anteriormente, pelo Juízo de 1o Grau, o pedido se mostra incabível nessa sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Observa-se, assim, que a argumentação deste Agravo destoa das razões expostas na decisão recorrida. Ante o exposto, pela patente supressão de instância e por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator